Tribunal: TJMT
Processo: 0011655-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0011655-38.2015.811.0041
Recorrente: ANTONIO CATARINO DE SOUZA
Recorrido: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93154491) interposto por ANTONIO CATARINO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação do recorrido (id. 90935983).
O recurso foi interposto no dia 05/07/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 93187980, tendo em vista o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.
Intimado para que comprovasse de forma cabal, e no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, aportou petição nos autos apresentando contracheque e comprovante de DIRPF/2020.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que o recorrente, apresentou contracheque no valor bruto de R$ 10.076,45 (dez mil e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) ref. jun/2021– vide id. 97282994.
Outrossim, o fato de em seu contracheque registrar descontos no mês de jun/2021 que reduziram consideravelmente o valor bruto mensal auferido, isso não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, bem como de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, sendo de rigor a apresentação de prova concreta e efetiva de não lhe ser possível suportá-los.
O STJ já manteve o indeferimento de gratuidade, ao argumento de que a mera “existência de dívidas, por si só, não comprova a ausência de recursos e de recebimentos” (AREsp 1711500/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 06/04/21). Ainda nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AI 2140357-35.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)” (grifei).
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente. Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso dos autos.
Nesse contexto, apesar dos documentos colacionados pelo recorrente, ainda assim não se vislumbra que seus rendimentos lhe impossibilitam de arcar com as custas judiciais sem que haja efetivo prejuízo de sua subsistência.
Ademais, afere-se dos autos, que o recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido na origem (id. 69609961) e recolheu, sem maiores empecilhos as custas iniciais, cujo valor, inclusive, superou o atual valor para o preparo do recurso especial.
Assim, tem-se que a renda auferida pelo recorrente guarda incompatibilidade com o pleito almejado, não lhe permitindo fazer jus à concessão da benesse da gratuidade de justiça.
Diante da inexistência de outros elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, com essas considerações e nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões aos recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça